Tribunal: TJMT
Processo: 1009845-51.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009845-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE FATIMA SANDOVAL - CPF: 020.725.088-00 (AGRAVANTE), VIACAR NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 25.013.774/0001-88 (AGRAVADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0026-60 (AGRAVADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO TEMPORÁRIO DE PROVA ORAL. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA MECÂNICA DE OFÍCIO. ART. 370 DO CPC. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSÍVEL INVIABILIDADE DA PERÍCIA DECORRENTE DE CONDUTA DA PRÓPRIA AUTORA. REVELIA RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA DE FÁTIMA SANDOVAL contra decisão saneadora proferida em ação de reparação de danos ajuizada em face de VIACAR NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA e RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., que indeferiu, por ora, a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, determinando de ofício a realização de perícia mecânica em veículo seminovo supostamente portador de vícios ocultos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a determinação de perícia mecânica e o indeferimento temporário da prova oral configuram cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a alegada inviabilidade da perícia afasta a legalidade da decisão saneadora; (iii) determinar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento limita-se ao controle de legalidade da decisão interlocutória, sendo inviável aprofundamento do mérito da ação originária.

4.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as diligências necessárias à adequada instrução do processo.

5.

A controvérsia relativa à existência de defeitos ocultos em veículo automotor possui natureza eminentemente técnica, exigindo conhecimento especializado.

6.

A verificação de defeitos mecânicos, suas causas e eventual relação com vício oculto extrapola o conhecimento ordinário das partes e do julgador.

7.

A prova pericial mecânica revela-se, em tese, o meio probatório mais adequado à elucidação da controvérsia.

8.

O indeferimento da prova oral ocorreu apenas de forma provisória, com ressalva expressa de futura reavaliação após a perícia, afastando alegação de cerceamento de defesa.

9.

A eventual impossibilidade de realização da perícia decorre, em tese, da própria conduta da autora, que promoveu reparos no veículo e posteriormente o alienou a terceiro.

10.

A perda da prova por fato imputável à parte não conduz automaticamente à nulidade da decisão judicial.

11.

A revelia da corré VIACAR NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem, inexistindo omissão quanto ao ponto.

12.

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser definida preferencialmente na fase saneadora.

13.

A relação jurídica possui natureza consumerista, estando presentes a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança mínima das alegações.

14.

As fornecedoras detêm maior facilidade de acesso às informações técnicas relacionadas ao histórico e às condições do veículo comercializado.

15.

A inversão do ônus da prova não implica presunção absoluta de veracidade das alegações da consumidora, permanecendo necessária prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

16.

A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de inversão do ônus da prova pode ser sanada diretamente pelo Tribunal, em observância aos princípios da celeridade e primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A controvérsia envolvendo alegação de vício oculto em veículo automotor justifica a determinação de perícia técnica pelo magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

2.

O indeferimento temporário de prova oral, com possibilidade de reavaliação posterior, não configura cerceamento de defesa.

3.

A impossibilidade de produção da prova técnica decorrente de conduta da própria parte não implica nulidade da decisão saneadora.

4.

A inversão do ônus da prova em relação de consumo deve ser definida preferencialmente na fase de saneamento, quando presentes hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 357, III, 370, 373, §1º, 465, 466, 473 e 477, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, REsp 802.832/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES; TJ-MG, AC nº 5002396-75.2022.8.13.0317; TJ-MT, RI nº 1000067-85.2025.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DE FÁTIMA SANDOVAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 1005791-65.2024.8.11.0015 ajuizada em desfavor de VIACAR NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA e RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA., que, em sede de saneamento e organização do processo, indeferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, determinando, de ofício, a realização de prova pericial mecânica no veículo objeto da demanda.

Consta dos autos de origem que a agravante ajuizou ação indenizatória em face das agravadas, sustentando ter adquirido veículo seminovo que posteriormente apresentou defeitos ocultos, consistentes, em síntese, em adulteração e problemas estruturais no motor, circunstância que teria ocasionado prejuízos materiais e danos de ordem moral.

Regularmente citado, o polo passivo apresentou resposta parcial, tendo o magistrado de origem, em decisão saneadora, reconhecido a revelia de uma das rés e delimitado os pontos controvertidos da lide, consistentes, essencialmente, na verificação da existência dos defeitos alegados, suas causas e eventual responsabilidade das fornecedoras, bem como na análise dos danos materiais e morais postulados.

Na mesma oportunidade, o Juízo indeferiu, por ora, a produção de prova oral pleiteada pela autora e determinou a realização de prova pericial mecânica, ao fundamento de que a matéria controvertida exige conhecimento técnico específico, sendo tal meio probatório o mais adequado para elucidação dos fatos.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão agravada teria indeferido prova oral relevante para a demonstração dos fatos alegados na inicial, notadamente o depoimento de mecânicos que teriam diagnosticado e reparado o defeito no motor do veículo. Afirma, ainda, que a realização da perícia seria inviável, uma vez que o motor defeituoso foi substituído e posteriormente o veículo foi alienado, circunstâncias que impossibilitariam a produção da prova técnica determinada. Nessas condições, sustenta que a prova testemunhal seria o único meio apto à comprovação do vício oculto narrado.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada e o trâmite do processo originário até o julgamento de mérito do presente agravo. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para anular a decisão agravada, determinando o cancelamento da perícia designada, bem como o deferimento da prova oral pleiteada pela Agravante, mediante concessão de prazo para apresentação do rol de testemunhas, bem como decretar a revelia da Agravada “VIACAR NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA” e determinar a inversão do ônus da prova.

A liminar recursal foi indeferida (ID 352446352).

Em contrarrazões, a agravada RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que a controvérsia possui natureza eminentemente técnica, legitimando a determinação de perícia mecânica pelo magistrado de origem, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Argumenta que eventual inviabilidade da prova técnica decorre exclusivamente de conduta da própria autora, que promoveu reparos no veículo e posteriormente o alienou a terceiro, não podendo tal circunstância ser utilizada para justificar a substituição da prova técnica por prova oral.

Defende, ainda, inexistir qualquer cerceamento de defesa, notadamente porque o indeferimento da prova oral ocorreu apenas neste momento processual, tendo o Juízo de origem ressalvado a possibilidade de reavaliação futura da necessidade de sua produção.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DE FÁTIMA SANDOVAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 100579165.2024.8.11.0015 ajuizada em desfavor de VIACAR NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA e RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA., que, em sede de saneamento e organização do processo, indeferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, determinando, de ofício, a realização de prova pericial mecânica no veículo objeto da demanda, nos seguintes termos:

“Vistos etc. Saneador. 1. Destarte, como a parte requerida VIACAR NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA., devidamente citada, deixou transcorrerin albiso prazo legal sem apresentar resposta, motivo pelo qual decreto sua revelia.

[...]

4. Como pontos controvertidos, fixo: a) se existem defeitos no veículo Hyundai HB20 S10TA EVOLUT, Ano/Mod. 2020/2021, Placa OHV-3C82; b) quais são as causas dos defeitos; c) se decorreram de mau uso ou outra causa; d) indenização por danos materiais (reparos, depreciação e locação); e) indenização por dano moral e seu quantum; f) demais pedidos.

5. Por ora, indefiro a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, pois são incapazes de comprovar o direito material pleiteado, tratando-se de defeito em veículo que necessita de prova técnica específica, podendo ser revista posteriormente a realização da perícia que será designada a seguir.

6. Pode o juiz, de ofício, determinar perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, o que ocorre nos autos, ante a ausência de provas mínimas sobre os defeitos alegados no motor (junta de cabeçote queimada, empenamento de bloco e cabeçote, quebra de catalisador). 6.1 Determinada a perícia de ofício, os honorários serão rateados pelas partes, na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 95 do CPC.

7. A requerida (Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda., CNPJ 65.993.453/0002-60) adiantará seus 50%; quanto à autora (Maria Aparecida de Fátima Sandoval), beneficiária da justiça gratuita, será emitida certidão para pagamento pelo Estado ao final, nos termos do art. 95, § 3º, incisos I e II, e § 4º, do CPC.

8. Determino a produção de perícia mecânica no veículo, a ser realizada pelo Sr. Jorge Ioannis Tsilfidis, perito engenheiro mecânico, com endereço a Rua das Primaveras, nº 1829, Jardim Botânico, Sinop/MT (Telefones: 66 9999-4321 e 66 3531-7116), o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC).

9. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos e indiquem assistente técnico (art. 465, § 1º, do CPC).

10. Intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários (art. 465, § 2º, do CPC).

11. Ausente impugnação aos honorários, intime-se o perito para designar data, horário e local da perícia, comunicando ao Juízo para intimação das partes.

12. Intime-se a requerida para depositar 50% dos honorários em 05 (cinco) dias antes do início dos trabalhos e o restante após o laudo.

13. Concedo ao perito 30 (trinta) dias para entrega do laudo, com os requisitos do art. 473 do CPC.

14. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do CPC).”.”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, determinando, de ofício, a realização de prova pericial mecânica no veículo objeto da demanda.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade da decisão saneadora que, ao reconhecer a necessidade de esclarecimento técnico acerca dos alegados defeitos existentes no veículo objeto da demanda, indeferiu, por ora, a produção de prova oral e determinou, de ofício, a realização de perícia mecânica.

Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, tenho que o recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, da leitura dos autos, constata-se que a decisão recorrida se encontra adequadamente fundamentada e em consonância com o poder de condução da instrução probatória conferido ao magistrado pelo ordenamento jurídico.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na condição de destinatário da prova, determinar, de ofício ou a requerimento das partes, as diligências necessárias à formação de seu convencimento, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias. Trata-se de prerrogativa inerente ao poder-dever de direção do processo, exercida em observância aos princípios da efetividade, da busca da verdade possível e da racionalidade da instrução probatória.

Na hipótese em exame, a própria delimitação dos pontos controvertidos realizada pelo Juízo de origem evidencia a natureza eminentemente técnica da controvérsia instaurada, consistente na verificação da existência de defeitos mecânicos no veículo, suas causas, eventual origem em vício oculto, possível mau uso e repercussões patrimoniais decorrentes.

Trata-se, portanto, de matéria que, em regra, demanda conhecimento técnico especializado, notadamente porque envolve análise de componentes mecânicos específicos, como alegada junta de cabeçote queimada, empenamento de bloco e cabeçote e quebra de catalisador, circunstâncias que extrapolam o conhecimento ordinário do julgador e das próprias partes.

Nesse cenário, mostra-se plenamente razoável a conclusão do magistrado singular no sentido de que a prova pericial constitui, ao menos em tese, o meio probatório mais adequado à elucidação dos fatos controvertidos, inexistindo, neste momento processual, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

É relevante assinalar que a orientação adotada pelo magistrado se coaduna com o entendimento dos tribunais estaduais em situações análogas:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADO - SENTENÇA CASSADA. - O direito a produção de provas é uma garantia fundamental, tendo como seus princípios formadores a inafastabilidade do direito de jurisdição, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a isonomia - Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, porém,
tratando-se de ação indenizatória fundada na existência de vício oculto em veículo automotor, mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica para aferir-se, com segurança, a existência de nexo de causalidade entre as falhas mecânicas alegadas e o acidente ocorrido.
”
(TJ-MG - AC: 50023967520228130317, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 18/10/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/10/2023)

De igual modo, não se verifica nulidade decorrente do indeferimento, por ora, da prova oral pretendida pela agravante.

Conforme expressamente consignado na decisão recorrida, o magistrado de origem não afastou de maneira definitiva a produção da prova testemunhal, limitando-se a postergar sua apreciação para momento posterior à realização da perícia técnica, ressalvando expressamente a possibilidade de reavaliação da necessidade da prova oral após a conclusão da atividade pericial.

Tal providência, longe de configurar cerceamento de defesa, revela-se compatível com a lógica da instrução probatória e com o poder de organização processual atribuído ao julgador, sobretudo diante da necessidade de prévia definição acerca da viabilidade, utilidade e suficiência da prova técnica para o esclarecimento da controvérsia.

Do mesmo modo, a alegação da agravante de que a perícia seria inviável em razão da substituição do motor e da posterior alienação do veículo tampouco conduz, neste momento, à nulidade da decisão agravada.

Isso porque eventual impossibilidade material de realização da prova técnica não decorre da decisão judicial recorrida, mas, em tese, de circunstâncias relacionadas à própria esfera de atuação da autora, que afirma ter promovido os reparos no veículo e posteriormente transferido o bem a terceiro estranho à lide.

Em resumo, se a impossibilidade de realizar uma prova técnica (perícia) decorre de falha da própria parte em preservar o objeto ou fornecer elementos necessários, a consequência é a
perda da prova
, e não a nulidade da decisão.

Além disso, a própria alegação de inviabilidade da perícia evidencia que a utilidade prática da suspensão da prova técnica determinada pelo magistrado de origem mostra-se reduzida, circunstância que afasta a alegação de urgência ou prejuízo irreparável decorrente da manutenção do
decisum
.

De outro lado, eventual constatação futura de impossibilidade de realização da perícia não impede que o Juízo de origem, no exercício de seu poder instrutório, reavalie os meios de prova necessários ao deslinde da controvérsia, inclusive mediante eventual reconsideração acerca da pertinência da prova oral postulada pela autora, conforme já expressamente ressalvado na decisão saneadora.

Também não prospera a alegação de
error in procedendo
decorrente da ausência de apreciação da revelia da corré VIACAR NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., tendo em vista que a decisão agravada expressamente reconheceu a revelia da referida demandada e aplicou os efeitos previstos nos arts. 344 e 346 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada inversão do ônus da prova, verifica-se, de fato, efetiva omissão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova anteriormente formulado pela parte autora.

Com efeito, extrai-se dos autos que o magistrado singular, em momento processual anterior, consignou que a matéria seria apreciada oportunamente (item 6 da decisão de ID 149350736 nos autos de origem).

Contudo, sobrevindo o despacho saneador, o Juízo de origem deixou de enfrentar especificamente a questão relativa à distribuição dinâmica do ônus probatório, apesar de o art. 357, III, do Código de Processo Civil estabelecer que compete ao magistrado, em regra, definir nesta fase processual a distribuição do ônus da prova.

A propósito, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que “a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
é regra de instrução e não regra de julgamento
, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina
deve ocorrer antes da etapa instrutória
,
ou
quando proferida em momento posterior,
garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).

Não obstante, a omissão verificada não possui aptidão, por si só, para ensejar a anulação integral da decisão agravada, tratando-se de vício sanável nesta instância revisora, sem que isso implique em supressão de instância ou violação ao contraditório e devido processo legal, haja vista ser matéria amplamente manifestada na origem e da qual as partes tiveram a oportunidade de manifestar.

Nesse contexto, considerando a natureza consumerista da relação jurídica discutida nos autos, a hipossuficiência técnica da consumidora, bem como a existência de elementos mínimos de verossimilhança das alegações deduzidas na petição inicial, revela-se pertinente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque a controvérsia envolve alegação de defeito oculto em veículo seminovo, supostamente decorrente de adulteração e problemas estruturais no motor, circunstâncias cuja comprovação técnica e documental se mostra,
em certa medida
, mais acessível às fornecedoras integrantes da cadeia de consumo, sobretudo no que concerne ao histórico do automóvel, condições de comercialização, revisões, inspeções e demais informações técnicas relacionadas ao bem.

Cumpre registrar, todavia, que
“a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito”
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Logo, não implica presunção absoluta de veracidade das alegações da parte consumidora, tampouco conduz automaticamente à procedência da demanda, permanecendo indispensável a existência de suporte probatório mínimo apto a conferir plausibilidade à narrativa inicial.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da decisão agravada quanto à condução da instrução probatória, apenas com o reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reconhecer a inversão do ônus da prova em favor da agravante, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026